Tribunal: TJDFT
Processo: 0722820-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722820-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICKYEN RODRIGUES MARQUES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por RICKYEN RODRIGUES MARQUES em face da decisão de ID 60413544 que não conheceu do recurso interposto pelo agravante em razão da intempestividade. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, a parte agravante manifesta-se no ID 61450067, reiterando as questões sobre o direito à gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o agravo não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que as razões trazidas estão dissociadas. Conforme relatado, a parte agravante recorre em face de decisão que não conheceu do recurso em razão da intempestividade. Transcrevo: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RICKYEN RODRIGUES MARQUES em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da Ação de Revisional no 0706127-05.2023.8.07.0011, exerceu o juízo de retratação, tornou sem efeito a sentença que indeferiu a inicial e indeferiu o pedido do autor de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, concedendo-lhe prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento das custas iniciais. Despacho de ID 59930184 intimando a parte agravante para manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso por intempestividade, tendo ela quedado-se inerte, conforme certificado no ID 60388100. É o breve relatório. DECIDO. Observo que o recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Nos termos do artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Além disso, o art. 224 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Quanto à realização de intimações, o art. 270 do CPC dispõe que, sempre que possível, serão realizadas por meio eletrônico. Por sua vez, a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prescreve que: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (destaquei) Pelo diálogo das fontes, tratando-se de processo eletrônico, considera-se feita a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação no PJe, iniciando-se a contagem dos prazos processuais no dia útil posterior. Analisando os autos originários, verifica-se que o juízo proferiu decisão de ID 193088096, no dia 15 de abril de 2024, exercendo o juízo de retratação, indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e concedendo prazo para a parte recolher as custas iniciais. Transcrevo-a: Trata-se de apelação interposta em face da sentença de indeferimento da petição inicial. Os autos foram encaminhados a este juízo para exercício da retratação. Decido. No caso concreto, o autor foi intimado a comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade, não o fez de forma satisfatória. Em razão disso, foi determinada a extinção do feito. Apesar disso, entendo ser o caso de reconsideração, conforme passo a expor. Na hipótese, entendo que, a incompletude dos documentos enseja o indeferimento do benefício, com abertura de prazo para pagamento das custas. Se a parte não recolher, será não o caso de indeferimento, mas de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). Assim, assiste razão ao apelante quanto à extinção prematura do feito. Conclusão Ante o exposto, no exercício do juízo de retratação, torno sem efeito a sentença de ID 188239784 e determino o regular processamento do feito. Conforme exposto alhures, o autor não comprovou, na forma requerida pelo juízo, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, limitando-se a anexar um único documento (IR 2022), que não faz qualquer prova a respeito de seus rendimentos. Por sua vez, os extratos bancários do Nubank demonstram uma expressiva movimentação bancária, incompatível com a benesse. Assim, indefiro o pedido. Recolha o autor as custas iniciais em 5 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Em face dessa decisão foram opostos os Embargos de Declaração de ID 194687562 que restaram conhecidos e rejeitados pela decisão de ID 195226419, proferida no dia 30 de abril de 2024. A parte ora agravante deu ciência dessa decisão no dia 6 de maio de 2024, sendo o prazo final para interposição do Agravo de Instrumento o dia 27 de maio de 2024. Entretanto, o recurso só foi interposto no dia 6 de junho de 2024, sendo necessário entender por sua absoluta intempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante sua patente inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III do CPC. Verifica-se que a decisão agravada não conheceu do recurso em razão da intempestividade, contudo, aparentemente, a parte agravante peticiona em processo errado, tendo em vista que não indica as partes, nem o processo correlacionado. De qualquer forma, discorre exclusivamente sobre o direito à gratuidade de justiça, razões corroboradas pela petição de ID 61450067, questão que sequer foi analisada pela decisão agravada, configurando claramente razões dissociadas. Conhecer do recurso que não ataca os fundamentos da decisão ou do pedido que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao principio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1671101, 07019780920228070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR. REMESSA DOS AUTOS QUE MOTIVARAM O INCIDENTE AO TSE. COMPETÊNCIA. ATOS DESCONSTITUÍDOS. PERDA DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXCEÇÃO PREJUDICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DE AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão que, com base no art. 146, §4o c/c art. 932, VIII, ambos do Código de Processo Civil; e art. 87, XIII c/c art. 312 e seguintes, todos do Regimento Interno deste Tribunal (RITJDFT), rejeitou liminarmente - ante a perda do objeto - a exceção de suspeição e impedimento. 2. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte conferem ao Relator poderes para decidir monocraticamente em casos de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida - não havendo motivo para se invocar, em tais hipóteses, o chamamento dos demais membros do Colegiado para manifestação sobre eventual suspeição. 3. Nos termos do §1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos do ato judicial hostilizado. Trazendo o agravante razões dissociadas do decisum, fica obstado o conhecimento do recurso pela falta de requisito da regularidade formal, além de ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1666491, 07228861420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que as razões dissociadas, inovação recursal e inadequação da via eleita não são matérias cabíveis de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Nesse contexto, tenho que inadmissível o recurso que não impugna a decisão agravada por violação ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de julho de 2024 16:45:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador